Tribunal: STF
Processo: RE 276842
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. JORNAL: PAPEL:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: C.F., art. 50, VI, d.
        I. - Papel, papel fotográfico e papel para artes gráficas
consumidos no processo produtivo do jornal estão cobertos pela
imunidade tributária do art. 150, VI, d, da Constituição Federal.
        II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RREE 190.761-SP

e 174.476-SP.
        III. - Agravo provido. Provimento integral do RE.